Tribunal: TJMT
Processo: 0010828-05.2016.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010828-05.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSOS FUNDADOS EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

BANCO INDUSVAL S.A. e também por CHARLES WURZIUS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que rejeito ambos os Embargos de Declaração (
nº 0000437-54.2017.8.11.0037) opostos por ambos os embargantes
, mantendo incólume o desfecho dado no Recurso de Apelação, que, que declarou,
ex offício
, a perda superveniente do objeto da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 0010828-05.2016.8.11.0037 - Código 180489), e, assim, declarou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo segundo embargante (Charles); o v. acórdão ainda negou provimento ao apelo interposto pelo primeiro embargante (Banco Indusval), no tocante ao pedido reconvencional
(
cf. Id. nº 152131652).

O segundo embargante Charles Wurzius sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão, visto que as premissas utilizadas para manter a perda do objeto dos Embargos de Terceiro, omite as regras dos arts. 674 c/c 678 e 681 do CPC quanto o Tema Repetitivo 236 do STJ, e, as consequências do art. 239 do Código Civil, que concluem que
“os embargos de terceiro atacam a decisão judicial que determinou a indevida constrição no bem de propriedade ou posse do terceiro, o fato de ter havido alienação antecipada do bem constrito não causa perda de objeto”
pelo que pede, sanada a omissão, seja acolhido os aclaratorios com efeitos mortificativos para afastar a declaração da perda do objeto da demanda, promovendo o julgamento de mérito do recurso de apelação a respeito da procedência dos embargos de terceiro (cf. Id. nº 153198689).

O Banco/ embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que
“em atenção ao princípio da causalidade, não há que se falar em qualquer condenação do Embargante, considerando que este ao comercializar o produto penhorado, apenas cumpriu com decisões judiciais proferidas em sede recursal, o que, por conseguinte, ocasionaram na perda de objeto dos Embargos de Terceiro (...) ou seja, quem motivou a demanda ou quem deu causa à extinção dos Embargos de Terceiro, neste caso o Embargado, é que deve acordar com as despesas decorrentes daquela demanda

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, afastando a condenação de honorários de sucumbência (cf. Id. nº

153433690).

Nas contrarrazões de Id. nº 155556158, o Banco refuta os argumentos recursais adversário, já o segundo embargante, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (cf. certidão Id. nº 156015167)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

O dispositivo
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“

(...)

Em primeiro lugar, a despeito da superveniente prolação de acórdão nos autos da ação de Execução (Proc. nº 0008609-53.2015.8.11.0037), dando provimento ao recurso do Banco Indusval para ordenar a “retomada do processamento da execução”, o acórdão embargado pontuou claramente que a perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro vai além da simples extinção do feito executivo, pois, na verdade, o esvaziamento da ação também advém do fato de que não se é “mais possível a restituição material do soja penhorado, porque, em razão do alto grau de perecimento do produto, foi autorizada a alienação do mesmo e o depósito do fruto da venda nos autos da lide executiva, e, posteriormente, mediante de caução idônea – Carta Fiança nº 36.277 –, o valor foi liberado em favor do Banco/apelante”, impondo-se que a questão controvertida seja resolvida em perdas e danos – pela via adequada –, ou, então, pode facilmente ser resolvida “entre o apelante/embargante e seus parceiros, os devedores Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni”, já que estes, como bem salientado no v. acórdão, “confessaram” que, “do total de sacas penhoradas, 82.092 sacas de soja pertencem ao apelante/embargante por força do contrato de parceria rural existente entre eles, (e) sendo assim, se parceiros são, nenhuma resistência por parte dos devedores há quanto à eventual devolução da proporção cabível ao apelante/embargante”.

Em outras palavras, sendo inconteste que a pretensão dos presentes Embargos de Terceiro – evitar a alienação dos bens constritos no feito executivo – não mais subsiste, cabe ao embargante postular seu direito pelas vias cabíveis, e, não, nestes autos de cognição limitadíssima.

Quanto às razões recursais do Banco/embargante, primeiro, uma vez que inexiste qualquer mácula no acórdão recorrido capaz de afastar o raciocínio estabelecido acerca da perda superveniente do objeto da demanda, descabe instaurar nova discussão sobre a distribuição do ônus sucumbencial, até porque a matéria foi questionada por meio da arguição da existência de “premissa fática equivocada”, a qual não se vincula à quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e depois porque é cediço que a carência superveniente da ação por ausência de interesse recursal acarreta a extinção do feito e clama pela atribuição do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, exatamente como fixado pelo v. acórdão.

Depois, em relação à suposta omissão “quanto à análise dos documentos acostados nos autos que comprovam que as despesas as quais se buscam o ressarcimento, decorrem de prejuízos ocasionados ao Embargante que certamente seriam evitados se o Embargado tivesse agido de boa-fé e cumprido com sua função processual a qual lhe foi incumbida”, o acórdão analisou detidamente todas as questões pertinentes relacionadas ao pedido reconvencional, de modo que, ao afirmar que o acórdão recorrido está maculado pela omissão, o que o Banco/embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da omissão, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado error in judicando.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo dos recursos, rejeito ambos os embargos de declaração”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, porquanto a matéria foi devidamente apreciada no dispositivo proferido, que apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo das partes embargantes contra a decisão que lhes foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023